Tribunal: TJMT
Processo: 1005810-83.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005810-83.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA HARUMI URAMOTO - CPF: 050.072.176-97 (EMBARGANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), ANDREIA MATEUS DA SILVA CARVALHO - CPF: 666.952.361-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ANULAÇÃO DE SENTENÇA FUNDAMENTADA NA CARÊNCIA DA AÇÃO – TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, PARÁGRAFO 3º, INCISO I DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL – PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO – ANÁLISE DA MATÉRIA DE FUNDO – ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL – NOVA PROPRIETÁRIA QUE, APÓS A TRADIÇÃO, NÃO FORMALIZOU A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO PERANTE OS ÓRGÃOS COMPETENTES – DÉBITOS REGISTRADOS EM NOME DA PROPRIETÁRIA ANTERIOR – PROCEDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO PARA A TRANSMISSÃO DOS DÉBITOS VEICULARES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS POSTERIORES À TRADIÇÃO – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO PROVIDO.

1. O art. 1.013, §3º, I do CPC, ao consagrar a teoria da causa madura, determina que, encontrando-se o processo em condições de imediato julgamento, deve o órgão recursal enfrentar diretamente a matéria de fundo ao anular a sentença embasada em qualquer das hipóteses elencadas pelo art. 485 do mesmo diploma legal, incluindo a decisão fundamentada na carência da ação (art. 485, VI do CPC).

2. Impõe-se ao novo proprietário o dever de formalizar a transferência do automóvel adquirido, nos termos do art. 123, I, §1º do Código de Trânsito Brasileiro.

3. Considerando que a transferência da propriedade de bens móveis se perfaz com a tradição, deve a ré, atual proprietária do automóvel, responsabilizar-se pelos débitos veiculares e penalidades administrativas posteriores ao aludido marco temporal; medida assegurada com a expedição de ofício ao Departamento de Trânsito para a adoção das providências cabíveis.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por ALESSANDRA HARUMI URAMOTO ROLIM, contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto nos autos em que contende com ANDREIA MATEUS DA SILVA CARVALHO, anulando a sentença que declarou a ausência de interesse de agir.

A embargante alega a ocorrência de omissão, ao fundamento de que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, devendo, por consequência, ser decidido desde logo pelo Tribunal, como exige o art. 1.013, §3º do CPC.

A embargada, cuja revelia foi declarada na origem, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Sem delongas, assiste razão à embargante quanto à necessidade de imediato enfrentamento da matéria de fundo, após a anulação da sentença que declarou a carência da ação.

Com efeito, o art. 1.013, §3º, I do CPC, ao consagrar a teoria da causa madura, determina que, encontrando-se o processo em condições de imediato julgamento, deve o órgão recursal enfrentar diretamente a matéria de fundo ao anular a sentença embasada em qualquer das hipóteses elencadas pelo art. 485 do mesmo diploma legal, incluindo a decisão fundamentada na carência da ação (art. 485, VI do CPC).

No presente caso, a verossímil argumentação deduzida na petição inicial indica que a parte autora alienou à ré, no ano de 2012, o automóvel GM Celta Spirit 2007/2008 de placa EBB6370, tendo, até então, quitado todos os débitos relativos ao veículo.

Ocorre que, anos após a alienação do veículo, a autora teve conhecimento de que a ré não havia formalizado a transferência da propriedade do bem junto aos órgãos competentes, dando ensejo à inclusão de diversas multas em nome da antiga proprietária, além da sua inscrição em dívida ativa.

Com base nisso e alegando não ser possível a resolução administrativa do imbróglio por não ter extraído cópia do Documento Único de Transferência (DUT) ao entregá-lo à adquirente, a autora pleiteou a condenação da ré à formalização da transferência, com a expedição de ofício ao Detran para a transmissão dos débitos veiculares à atual proprietária.

Pois bem, considerando a verossimilhança das alegações autorais, corroboradas pela notificação extrajudicial endereçada à parte ré (id. 44631479), bem como a presunção de veracidade que decorre da revelia (id. 44631497), é de ser reconhecida a alienação narrada na inicial.

Consequentemente, impõe-se à nova proprietária o dever de formalizar a transferência do automóvel, nos termos do art. 123, I, §1º do Código de Trânsito nacional:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

§1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o
proprietário
adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Além disso, considerando que a transferência da propriedade de bens móveis se perfaz na data da tradição, deve a ré, atual proprietária do automóvel, responsabilizar-se pelos débitos veiculares e penalidades administrativas posteriores ao aludido marco temporal.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VEÍCULO ALIENADO. IPVA. DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO A PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE QUANTO AO PAGAMENTO DO DÉBITO DE IPVA REFERENTE A EXERCÍCIO POSTERIOR À ALIENAÇÃO.
COMUNICAÇÃO AO DETRAN DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. FATO IRRELEVANTE.
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OPERADA COM A TRADIÇÃO. DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE DO AUTOMÓVEL.
DANO MORAL. ALEGADA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. INSCRIÇÃO FORMALIZADA ANTE A FALTA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ACERCA DA ALIENAÇÃO. ÔNUS QUE COMPETIA A PARTE AUTORA/ALIENANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 123, § 1º, DO CTB. ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CONHECIDA, A QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0002273-06.2018.8.16.0161 - Sengés - Rel.: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior - J. 30.03.2020)

(TJ-PR - APL: 00022730620188160161 PR 0002273-06.2018.8.16.0161 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 30/03/2020, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para sanar a omissão apontada, e, aplicando o art. 1.013, §3º do CPC,
julgar procedentes os pedidos iniciais
, de modo a:
(i)
condenar a ré à o obrigação de fazer consistente na formalização da transferência de propriedade do automóvel GM Celta Spirit 2007/2008, placa EBB-6370, RENAVAM 00946357897, perante o órgão de trânsito competente, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
(ii)
determinar a expedição de ofício ao DETRAN para a transmissão, ao nome da ré, de todos os débitos e penalidades administrativas relativos ao automóvel GM Celta Spirit 2007/2008, placa EBB-6370, RENAVAM 00946357897, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir do dia 20/11/2012, e;
(iii)
condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (art. 85, §8º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020